Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Parque Riacho 20 em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Jane Noemia Pereira Souza –, desconstituíra a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do apartamento que gerara as parcelas condominais perseguidas, localizado no Lote 01, Conjunto 06, Quadra QC-05, Apt. 203, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, registrado sob a matrícula 86.075, do Cartório do 4o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária ao Banco de Brasil. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel detidos pela agravada. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que maneja em desfavor da agravada execução almejando forrar-se com taxas condominiais geradas pelo imóvel localizado no Lote 01, Conjunto 06, Quadra QC-05, Apt. 203, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF. Sustentara que, durante o curso procedimental, considerando que o imóvel nomeado fora oferecido em alienação fiduciária ao Banco do Brasil, fora determinada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre o apartamento. Mencionara que, posteriormente, o juízo da execução desconstituíra a penhora, sob o fundamento de que, em consonância com as informações coligidas pelo credor fiduciário, o saldo devedor do financiamento é de R$55.853,65 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), havendo sido pagas 74 (setenta e quatro) parcela das 360 (trezentos e sessenta) contratadas, ficando patente a inutilidade da constrição. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Pontuara que, em consonância com o enunciado da Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o crédito hipotecário. Observara que a dívida originária do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial, e, conquanto não se confundam na hipoteca e alienação fiduciária, existe uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ merece ser observada na hipótese. Assinalara qu, o próprio credor fiduciário não se opusera à penhora individualizada, cingindo-se a informar o valor do saldo devedor. Pontuara que, nesse contexto, “como o imóvel gerador do débito responde pelo cumprimento da obrigação, postulara a reforma da decisão agravada para determinar a penhora do imóvel ou caso não seja este o entendimento a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o bem que deu origem ao débito[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Parque Riacho 20 em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Jane Noemia Pereira Souza –, desconstituíra a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do apartamento que gerara as parcelas condominais perseguidas, localizado no Lote 01, Conjunto 06, Quadra QC-05, Apt. 203, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, registrado sob a matrícula 86.075, do Cartório do 4o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária ao Banco de Brasil. Objetiva o agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel detidos pela agravada. Consoante pontuado, almeja o agravante a reforma da decisão que desconstituíra a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos detidos pela agravada sobre o imóvel representado pelo apartamento no 203, Lote 01, Conjunto 06, Quadra QC-05, Apt. 203, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, matriculado sob o no 86.075, no Cartório do 4o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, que fora oferecido em garantia fiduciária ao Banco do Brasil, destinada a acobertar o empréstimo fomentado à executada que viabilizara a aquisição do bem. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente convém ressaltar que, de conformidade com o que se infere dos autos, notadamente do teor da decisão arrostada e do provimento de determinação de penhora[2], que a constrição realizada no trânsito do executivo recaíra não sobre o imóvel individualizado, que adquirira a executada com o importe mutuado pela instituição financeira, mas sobre os direitos derivados do ajuste firmado pela agravada junto à instituição financeira credora, Banco do Brasil. Assim é que, conquanto o juízo da execução tenha, em um primeiro momento, determinado a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel individualizado, após informação do credor fiduciário acerca do saldo devedor remanescente, fora desconstituído o ato constritivo, como se infere da decisão abaixo transcrita: “O exequente recusou a proposta da parte executada. Prossiga-se a presente execução. Como se observa, o bem imóvel cujos direitos foram penhorados nos autos, está localizado no Lote 01, do Conjunto 06, da Quadra QC-05, APTO 203, SETOR HABITACIONAL RIAZCHO FUNDO II (matrícula no 86.075, do 4° Ofício do Registro Imobiliário do DF), está gravado de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil. Conforme salientado no despacho de id 101917164, conquanto seja possível a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia, a penhora tem seu alcance limitado, eis que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário. Assim, somente atinge os direitos fiduciários, não alcançando o domínio. A expropriação do penhorado deverá ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede como bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese. Isso torna inviável que seja levado a efeito eventual leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia. Assim, embora possível a penhora de direitos, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida em alguns casos. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Portanto, não se pode olvidar que a penhora deve incidir em bens pertences do próprio devedor, não sendo crível, a princípio, a realização de uma constrição judicial em bens que futuramente não poderão, em tese, ser excutidos em eventual hasta pública por atingir o patrimônio de pessoa estranha à relação processual. Não por acaso, o direito à propriedade está garantido constitucionalmente, 'ex vi', CF, art. 5o, LIV. De outra vertente, a penhora de eventuais direitos incidentes em contrato de alienação fiduciária pode se afigurar medida de pouca ou nenhuma utilidade processual, eis que tal objeto não possui conteúdo econômico prontamente aferível, e está submetido à álea que escapa ao Poder Judiciário, porquanto a propriedade fiduciária é resolúvel e sujeita ao adimplemento de contrato de mútuo de execução continuada. No caso em tela, o credor fiduciário juntou informações sobre a situação do financiamento, apontando saldo devedor de R$55.853,65 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), sendo pagas 74 parcelas das 360 contratadas. Logo, em que pese a manifestação do exequente (id103034442), a manutenção da penhora desses direitos, de plano, constituiria medida de pouca ou nenhuma utilidade para satisfação do débito exequendo, eis que o débito junto ao credor fiduciário é muito superior às prestações pagas. Ante o exposto, desconstituo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 01, do Conjunto 06, da Quadra QC-05, APTO 203, SETOR HABITACIONAL RIAZCHO FUNDO II (matrícula no 86.075, do 4° Ofício do Registro Imobiliário do DF). Após preclusão, caso necessário, oficie-se ao CRI para que cancele o registro da penhora na matrícula do bem (R.12-86.075), devendo a parte interessada arcar com os respectivos emolumentos. Indique a exequente bem passível de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão. Int.” Insurge o agravante contra aludido decisório, postulando a penhora do próprio imóvel ou, alternativamente, o restabelecimento da penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. Com efeito, a penhora do próprio imóvel não afigura-se possível, pois não detém a executada a propriedade plena do imóvel, detendo apenas a propriedade resolúvel da coisa. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesses casos, a propriedade permanece com o credor fiduciário até o cumprimento das obrigações garantidas, ou seja, até adimplemento do contratado, no caso, pagamento do financiamento fomentado, podendo o devedor, a partir desse momento, exigir a outorga de escritura definitiva, nos moldes do art. 25 do mesmo diploma legal. Conforme pontuado, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, reservada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização da obrigação é garantida pela coisa ofertada, inviabilizando que seja expropriada por obrigação diversa da garantida. Inviável, pois, a penhora da coisa ofertada em garantia fiduciária, podendo, a seu turno, serem penhorados somente os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, a despeito da inexorável inocuidade da medida. Deve ser registrado que, no caso, ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas relativas ao financiamento, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a instituição financeira Banco do Brasil, credora fiduciária. A devedora que integra a angularidade passiva da execução manejada pelo agravante detêm apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, o que se afiguraria possível seria a constrição judicial dos direitos detidos pela executada, ora agravada, sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária das obrigações que assumiram junto ao Banco do Brasil, credor fiduciário, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence ao destinatário da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se, o domínio pleno do imóvel não é detido pela agravada, executada e, não tendo a instituição financeira participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a penhora do imóvel pertencente ao Banco do Brasil, credor fiduciário, como garantia de dívida de terceiros. Para tanto, afigura-se necessário aguardar a quitação da obrigação pela devedora e a consequente resolução da propriedade fiduciária. A título ilustrativo deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária, não a penhora do próprio imóvel ou bem móvel ofertado em garantia. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado. 2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária ‘é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. 3. O domínio pleno do imóvel não é detido pelo agravante e, não tendo os credores fiduciários participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a eles pertencente como garantia de dívida de terceiros. 4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame. 5. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos, sem limitá-la aos direitos aquisitivos detidos pelo executado, o que viola os direitos dos credores fiduciários e contraria o entendimento deste Tribunal, razão pela qual merece reforma nesse ponto, reduzindo-se a constrição aos direitos aquisitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1103060, 07057902520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. V - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária pode alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter. Conseguintemente, inviável a expropriação do imóvel, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, pois implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Ajustada a penhora ao regramento legal, a alienação dos direitos constritos, que é improvável, deve alcançar exclusivamente o equivalente ao pago, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e somente após a quitação da obrigação garantida aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido. A penhora dos direitos aquisitivos, ressalve-se, carece de efetividade, mas, optando o credor pela penhora, à míngua de outro patrimônio, deve ser realizada. Alinhadas essas considerações, fica patente que não sobeja possível a penhora diretamente o próprio imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que não afigura-se viável a expropriação do bem que a representa proveniente de execução estranha à credora fiduciária. Em contrapartida, ressoa cabível a penhora dos direitos decorrentes dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à legitimidade da penhora desses direitos. Deve ser assinalado que o enunciado constante da súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça em nada afeta a argumentação desenvolvida. É que se está tratando apenas da legalidade de penhora dos direitos aquisitivos originários de garantia fiduciária, segundo a autorização legal, enquanto o plasmado no enunciado dispõe sobre a destinação de eventual produto arrecadado com a alienação de bem afetado por hipoteca, no caso, alienação fiduciária. A preferência estabelecida, portanto, depõe somente sobre o produto originário de eventual alienação, não podendo ser interpretado que teria tratado da possibilidade de desconstituição da garantia no ambiente de execução promovida por terceiro. A penhora, portanto, deve ficar adstrita aos direitos aquisitivos detidos pela agravada, conquanto inócua, ressalve-se novamente. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar o curso do executivo subjacente no tocante à desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 01, Conjunto 06, Quadra QC-05, Apt. 203, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato, devendo o credor fiduciário ser integrado à composição passiva do recurso e promovida sua intimação para contrariá-lo, em desejando. Proceda a secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive quanto ao patrono que eventualmente o Banco do Brasil tenha constituído nos autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31086035 - Pág. 11/12 (fls. 13/14). [2] - ID Num. 45021607 - Pág. 1 (fl. 159) – ação principal.